Tribunal: TJSP
Processo: 2148527-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2148527-59.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Nova Odessa, em que é
agravante GUERREIRO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravado O
JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14827
Agravo Interno Cível no 2148527-59.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Guerreiro Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda -
Em Recuperação Judicial
Agravado: O Juízo
Interessado: Kpmg Corporate Finance Ltda. (Adm. Judicial)
Comarca: Nova Odessa
Juiz (a): Eliane Cassia da Cruz
Agravo interno – Decisão monocrática que
indeferiu pedido de tutela recursal em agravo de
instrumento
–
Ausência
de
pressupostos
autorizadores da concessão do efeito suspensivo
e/ou da tutela recursal – Decisão mantida – Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
contra decisão monocrática do Relator que, nos autos do agravo de
instrumento no 2148527-59.2020.8.26.0000, indeferiu o pedido de
antecipação da tutela recursal.
Reprisando os argumentos deduzidos
no agravo de instrumento, tendo por base os efeitos ocasionados pela
pandemia da Covid-19, a agravante insiste na suspensão dos
pagamentos do plano de recuperação judicial, pelo prazo de 120 dias
ou até que as suas atividades voltem a ocorrer normalmente, bem
como pela suspensão do corte do fornecimento de serviços
essenciais. Pugnou pela reconsideração da decisão recorrida.
É o relatório.
Prejudicada a retratação.
Eis o inteiro teor da r. decisão
monocrática:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que, nos autos
da ação de recuperação judicial de Guerreiro Indústria, Comércio,
Importação e Exportação Ltda., que, dentre outras deliberações,
reconheceu a incompetência do juízo para apreciar o pedido
abstenção de corte do fornecimento de serviços essenciais, no caso
de inadimplemento, e concedeu “a suspensão dos pagamentos do
Plano de Recuperação Judicial, pelo prazo improrrogável até
30/06/2020, lapso temporal que reputo suficiente para organização
da Assembleia Geral de Credores”.
Recorre a recuperanda a sustentar, em
síntese, que, apesar de pleitear pela suspensão do plano de
recuperação judicial por 120 dias, com isenção dos efeitos da
penalização prevista no artigo 73 da Lei no 11.101, o D. Juízo de
origem apenas autorizou a suspensão até 30/06/2020, determinando,
ainda, a designação de nova assembleia geral de credores com
apresentação de aditivo ao plano para que seja discutida nova forma
de pagamento; que a medida autorizada é ineficaz diante do
momento em que o país está vivendo, em razão dos efeitos gerados
pela pandemia da COVID-19; que a r. decisão não apreciou a
documentação apresentada que comprova a ausência de recebíveis e
o consequente comprometimento do fluxo de pagamento; que a
apresentação de aditivo ao plano recuperacional e a realização de
nova assembleia geral de credores no prazo determinado tornou-se
inviável, sem contar o custo envolvido que irá onerá-la ainda mais;
que a suspensão dos pagamentos é imperiosa à manutenção da
atividade empresária, sendo a única forma de soerguer-se; que a
atual situação permite a adoção de medidas excepcionais, sendo o
caso de aplicação das Teorias da Imprevisão ou da Onerosidade
Excessiva previstas nos artigos 317 e 478 do Código Civil. Pugna
pela antecipação da tutela recursal para que seja sejam as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Fornecedoras de serviços essenciais - principalmente energia
elétrica - impedidas de efetuar o corte dos seus serviços junto aos
polo de atividade da Recuperanda, na hipótese de inadimplemento,
pelo prazo de 90 (noventa) dias ou até que se perdura a pandemia do
Covid-19” e para que seja “determinada a suspensão dos
pagamentos do plano de recuperação judicial pelo prazo de 120
dias”. Ao final, requer o provimento do recurso.
É o relatório.
Insurge-se a agravante contra r. decisão,
proferida pela Dra. Eliane Cassia da Cruz, MM. Juíza de Direito da
1a Vara Judicial da Comarca de Nova Odessa, em relação ao
seguinte tópico:
“(...)
8. Fls. 6006/6023: PEDIDO LIMINAR
PARA SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS DO PLANO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL PELO PRAZO DE 120 DIAS:
Diz a Recuperanda que, em razão da
Pandemia decorrente do COVID19, foram e ditados Decretos
Federais e Estaduais determinando a suspensão de atividades não
essenciais, o que culminou com a paralisação de suas atividades,
por motivos alheios à sua vontade. Ressaltou que teve queda abruta
de seu faturamento, que obtido principalmente da atividade de
importação de mercadorias, não tendo auferido qualquer receita em
março deste ano. Assim, entendendo necessário para que não tenha
que fechar suas portas e evitar o descumprimento do plano de
recuperação judicial, homologado em 19.12.2018, requereu a
momentânea suspensão dos pagamentos do seu plano de
recuperação judicial pelo prazo de 120 dias, evitando-se, inclusive,
o corte de funcionários. Pretendeu, ainda, a manutenção dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviços essenciais, como energia elétrica, água, telefone, internet,
dentre outros, pelo prazo de 90 dias ou até a normalização do
ambiente global. Juntou documentos.
A Administradora Judicial elaborou pequena
contextualização econômica da Recuperanda e fez análise do pedido,
manifestando-se favoravelmente, assim como o Ministério
Público.
DECIDO.
Em primeiro lugar, quanto à suspensão do
pagamento de obrigações decorrentes de energia elétrica, água,
telefone, internet, dentre outros serviços essenciais, tratam-se de
créditos extraconcursais e, por isso, este Juízo não tem competência
para tanto.
Assim, não é possível apreciar o pedido para
obstar a interrupção destes serviços no caso de inadimplemento
pelas recuperandas, que deverão buscar a via adequada.
Nesse caso, as demandas autônomas devem
ser direcionadas diretamente a cada fornecedor do serviço que se
pretende manter, sendo alheias à competência do juízo da
recuperação.
Aliás, conforme decidido pela Presidência do
E. TJSP em pedido de suspensão de liminar:
“Decisões que determinaram a manutenção
do fornecimento do serviço de gás a usuários inadimplentes com
base nos efeitos econômicos provocados pela pandemia da
COVID-19. Presença de grave lesão à ordem, à economia e à
segurança públicas. Pedido acolhido. (TJSP; Suspensão de Liminar
e de Sentença 2070200-03.2020.8.26.0000; Relator (a): Pinheiro
Franco; Órgão Julgador: Presidência; Foro Central Cível - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 15/04/2020; Data de Registro:
15/04/2020)
Destaca-se trecho da decisão:
“ (...) A despeito da induvidosa seriedade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
momento atual, devastador e intranquilo, não há mínima indicação
de que o Estado de São Paulo seja omisso quanto ao combate à
pandemia de coronavírus. Por estar munido de conhecimento técnico
abalizado e deter o controle do erário, o Estado de São Paulo, pelo
Poder Executivo, tem as melhores condições e os melhores critérios
para deliberar acerca do tema, de forma coerente com o impacto nas
atividades de cada empresa segundo seu âmbito de atuação. (...)
Quanto ao pedido para suspensão do
cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, em que pesem os
argumentos da Recuperanda e a análise efetuada pela
Administradora Judicial, entendo que não há viabilidade no seu
acolhimento pela via judicial. Vejamos.
Em primeiro lugar, causa estranheza que o
pedido tenha sido efetuado às vésperas do vencimento das
prestações a que se obrigou a Recuperanda, já que, conforme
relatório da própria Administradora, desde janeiro de 2020 já havia
iniciado a paralisação das importações da China, com reflexo nas
atividades e pedidos da Recuperanda.
Além do mais, depois de anos de discussão
em AGC, finalmente houve a aprovação do plano no final de 2018,
sendo que já previa um período longo de carência.
Nesse lapso temporal, a Recuperanda mudou
substancialmente a sua atividade econômica, alterou o endereço da
sua sede e demitiu massivamente os seus empregados.
Não se descura que a retração da geração de
riquezas provocada pela Pandemia do Covid-19 afeta o setor
privado como um todo, sendo plausível que a Recuperanda,
inclusive, se encontre em situação financeira semelhante ou melhor
que até mesmo alguns de seus credores que aguardam desde o ano
de 2015 pelo recebimento de seus créditos.
Por
isso,
eventual
necessidade
de
reequilíbrio do Plano de Recuperação Judicial deve envolver, para
além da análise econômica da Recuperanda, a concordância dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
credores afetados, respeitadas as suas próprias capacidades diante
da crise socioeconômica geral.
Com efeito, estabelece o art. 35, inciso I,
alíneas "a" e "f" da Lei 11.101/05 que, na recuperação judicial, a
Assembleia-geral de Credores terá por atribuição deliberar sobre
aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação
judicial apresentado pelo devedor, bem como qualquer outra
matéria que possa afetar os interesses dos credores.
Logo, como se vê a competência para
deliberação a respeito da suspensão dos pagamentos do plano de
recuperação judicial, homologado em 19.12.2018, não está
atribuída ao Juízo, mas sim à Assembleia-geral de Credores.
Confira-se, nesse sentido:
Agravo de instrumento. Direito Empresarial.
Pandemia Covid-19. Recuperação Judicial. Pedido de flexibilização
de pagamentos dos credores que não pode ser apreciado pelo Poder
Judiciário. Análise de pedido de alteração do plano que deve ser
submetido ao crivo da Assembleia Geral de Credores. Impactos da
pandemia de Covid-19 que devem ser analisados casuisticamente.
Impossibilidade de determinação de suspensão de pagamentos de
serviços essenciais. Competência que desborda dos limites do juízo
recuperacional. Decisão mantida. Agravo desprovido. (TJ-SP - AI:
20675464320208260000 SP 2067546-43.2020.8.26.0000, Relator:
Pereira Calças, Data de Julgamento: 29/05/2020, 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 29/05/2020)
Destarte, a melhor solução é a apresentação
de aditivo ao Plano de Recuperação Judicial, a respeito do qual os
credores deverão se manifestar em assembleia observando,
inclusive, o disposto no art. 45, da Lei 11.101/05, já que estes
figuram como os maiores interessados no cumprimento do
mencionado plano e soerguimento da empresa.
No entanto, sensível à situação excepcional
decorrente da Pandemia do Covid-19 e evidenciando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
probabilidade do direito invocado, além do risco ao resultado útil do
processo de recuperação da autora, aliado aos percalços em se
convocar, com a urgência necessária, os Credores para deliberação
em Assembleia geral, CONCEDO a suspensão dos pagamentos do
Plano de Recuperação Judicial, pelo prazo improrrogável até
30/06/2020, lapso temporal que reputo suficiente para organização
da Assembleia Geral de Credores.
Sem prejuízo, apresente a autora aditivo ao
plano de recuperação judicial homologado, com indicação de local e
data para a convocação da Assembleia Geral de Credores,
atentando-se para a utilização de plataformas digitais para a
realização do ato e demais determinações das autoridades
sanitárias.
Intime-se.” (fls. 127/134)
Em sede de cognição sumária não estão
presentes os pressupostos referentes à pretendida tutela recursal,
seja em relação à suspensão do corte do fornecimento dos serviços
essenciais (especialmente energia elétrica), seja em relação à
suspensão dos pagamentos previstos no plano de recuperação
judicial.
Em relação à suspensão do corte do
fornecimento de serviços essenciais (especialmente energia elétrica),
a fundamentação recursal não elide a legalidade da r. decisão
recorrida relativamente à incompetência para análise das questões
afetas aos créditos extraconcursais.
Acrescente-se, também, que, a prestação
daqueles serviços essenciais sem a devida contraprestação coloca
em sério risco a atividade essencial das respectivas prestadoras, a
comprometer a coletividade.
Ademais, em situações análogas este Relator
tem sufragado a solução inserta na r. decisão recorrida, razão pela
qual, em sede de cognição sumária, ausente a relevância da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamentação recursal.
Em relação à suspensão dos pagamentos
previstos no plano de recuperação judicial por 120 dias

considerado exíguo o prazo de suspensão deferido pelo D. Juízo de
origem , também em sede de cognição sumária não se verifica a
relevância da fundamentação.
Conforme bem observado pela r. decisão
recorrida, os credores da agravante aguardam desde 2015 pelo
recebimento de seus créditos, uma vez que o plano de recuperação
judicial foi homologado apenas em 2018, com considerável prazo de
carência.
Além disso, também como observado pela r.
decisão recorrida, parece tratar-se de questão a ser deliberada em
Assembleia Geral de Credores, sendo aparentemente açodada a
pretendida intervenção judicial neste momento em que, inclusive, a
flexibilização do isolamento social já é uma realidade.
Processe-se, pois, este recurso sem tutela
recursal e sem informações.
Intime-se o administrador judicial para
manifestar-se e, em seguida, abra-se vista para a D. Procuradoria
Geral de Justiça.
Após,
voltem
para
deliberações
ou
julgamento preferencialmente virtual (Resolução no 772/2017).
Intime-se.”
Todos os argumentos, ora reprisados,
foram detidamente analisados e considerados pela decisão recorrida
para, fundamentadamente, determinar o processamento do agravo de
instrumento sem a concessão de efeito suspensivo e/ou tutela
recursal.
No caso, o que se verifica é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relutância da agravante em se conformar com o indeferimento da
tutela recursal pretendida, o que se revela insuficiente para o
provimento deste agravo.
Ressalte-se em desfavor da pretensão
da agravante que a pandemia atingiu e atinge, indistintamente, todos
os atores do processo da sua recuperação judicial, de modo que a
modificação do plano correspondente, sob o fundamento dela, não
pode prescindir da manifestação e aprovação deles.
Subsiste,
pois,
a
ausência
dos
pressupostos autorizadores da concessão do pedido de efeito
suspensivo e/ou tutela recursal.
Ausentes elementos novos para o
deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, a decisão
recorrida se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator